Tribunal: TJMT
Processo: 1062217-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062217-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULA PINTO CALIL - CPF: 633.796.780-15 (APELANTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), RODIGHERI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 20.912.228/0001-65 (APELADO), VIA LESTE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.112.734/0001-01 (APELADO), MILENA CRISTINA MICHELON - CPF: 002.003.231-56 (ADVOGADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), LOBÃO MOTORS VEICULOS LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO DEFEITUOSO – DEVOLUÇÃO PARA A VENDEDORA - RESTIUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA A SUA AQUISIÇÃO, INCLUSIVE AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Uma das consequências da devolução da coisa adquirida pelo comprador à vendedora é a restituição atualizada do preço pago pelo vendedor, inclusive as prestações referentes ao financiamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
PAULA PINTO CALIL
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1062217-92.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
VIA LESTE VEICULOS LTDA – ME
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 20.535,32 (vinte mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do presente decisum, confirmando a titela antecipada concedida nos autos. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 144498291 – fls. 440/449).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, a sentença tenha reconhecido o ato ilícito perpetrado pela ré, deixou de determinar também a devolução da quantia referente às 23 (vinte e três) primeiras parcelas do financiamento do veículo por ele quitadas, no importe de R$ 39.813,23 (trinte e nove mil oitocentos e treze reais e vinte e três centavos), de modo que o valor total a título de danos materiais corresponde a R$ 60.348,55 (Sessenta mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) (ID 144498299 – fls. 460/463).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 144498304 – fls. 473/488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas a irresignação merece prosperar.

Isso porque, a sentença declarou que houve defeito no produto colocado no mercado, consubstanciada em defeitos, além de ter havido falha na prestação dos serviços diante da venda de veículo com problema, o que deu causa aos prejuízos materiais reclamados.

Assim, considerando que o veículo foi devolvido à ré, ante a não solução dos defeitos, determinou o reembolso do valor de R$ 20.535,32 (vinte mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), pelos danos materiais suportados pela autora.

Ocorre que, o Julgado combatido, deixou de considerar que, quando da devolução do veículo à empresa ré/apelada (vendedora), a autora/apelante já havia quitado 23 (vinte e três) parcelas do financiamento, no valor mensal de R$ 1.731,01 (mil setecentos e trinta e um reais e um centavo), totalizando a quantia de R$ 39.813,23 (trinta e nove mil oitocentos e treze reais e vinte e três centavos), dispendidos pela autora, os quais também devem ser ressarcidos.

Ora, a ré/apelada somente efetuou a quitação do financiamento após a 23a parcela, isto é, passou a efetuar o pagamento a partir da 24a, de maneira que deve restituir a autora/apelante do montante por esta dispendido para pagamento das primeiras 23 (vinte e três) parcelas, sob pena de enriquecimento ilícito, tendo em vista que, como dito, houve a devolução do veículo à ré/apelada.

Com efeito, uma das consequências da devolução da coisa adquirida pelo comprador à vendedora é a restituição atualizada do preço pago pelo vendedor, inclusive as prestações referentes ao financiamento.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO REDIBITÓRIA. PEDIDO DA EXECUTADA DE DEVOLUÇÃO, DO VEÍCULO DEFEITUOSO APÓS A RESTIUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA A SUA AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. EFICÁCIA RESTITUTÓRIA. 1. Controvérsia em torno da obrigatoriedade da devolução do veículo considerado inadequado ao uso após a restituição do preço pela fornecedora no cumprimento de sentença prolatada em ação redibitória. 2. Alegação da empresa recorrente de que:(a) a restituição do valor pago pela aquisição do bem móvel enseja a devolução do veículo tido por viciado pela consumidora, em razão da necessidade de retorno ao "status quo ante"; (b) a devolução do valor pago sem a restituição do bem enseja o enriquecimento ilícito do consumidor; (c) ocorrência de dissídio jurisprudencial. 3. O art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor, nas hipóteses de constatação de vício que torne o bem adquirido inadequado ao uso aque se destina, três alternativas, dentre as quais, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 4.
Acolhida a pretensão redibitória, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração ("status quo ante"),
sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia restitutória, com a restituição atualizada do preço pelo vendedor e devolução da coisa adquirida pelo comprador
.
5. Concreção dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422) e da vedação do enriquecimento sem causa positivados pelo Código Civil de 2002 (art. 884). 6. Dever de restituição do bem adquirido após o recebimento da restituição do valor pago. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.823.284/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, para condenar a ré ao pagamento no valor de

R$ 60.348,55 (Sessenta mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) a título de dano materiais, mantendo-se inalterada a sentença nos demais pontos. Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022